Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-88.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou de arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.